Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-09.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Se as razões recursais contêm os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte se insurge com a r. sentença recorrida, está atendido o princípio da dialeticidade.
2. A comprovação da regularidade da contratação, com informações claras e adequadas constantes no contrato sobre a modalidade da contratação e sobre a consignação de valor mínimo da fatura em folha de pagamento, afasta a alegação de invalidade do contrato.
3. A falta de previsão da quantidade de parcelas e o valor mensal não justifica o reconhecimento da abusividade, pois essa modalidade de contratação não permite a identificação dessas características de plano, que são variáveis.
4. As teses apresentadas pelo apelante com o intuito de obter a declaração de invalidade da contratação não caracteriza a prática de nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC/15, mas mero exercício do direito de ação que lhe é conferido, sem que verificado qualquer abuso.
5. Negou-se provimento ao apelo.